Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0708207-30.2023.8.07.0014 Classe: Embargos de Declaração - ED Embargante: Antônia Amélia Costa Teixeira Embargada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônia Amélia Costa Teixeira contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 53516278). A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 56006729). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator